Tribunal: TJES
Processo: 0005862-42.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005862-42.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: Em segredo de justiça
APELADO: LUIZ CARLOS FAGUNDES DOS SANTOS
RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (MPUs). REVOGAÇÃO SEM PRÉVIA OITIVA DA VÍTIMA. TEMA 1.249 DO STJ. NULIDADE RECONHECIDA. RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS. ACÓRDÃO REFORMADO EM SEDE DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Especial interposto contra acórdão que negou provimento à Apelação Criminal, mantendo sentença de revogação de medidas protetivas de urgência. A decisão originária fundamentou-se na inércia da vítima em atualizar endereço e na ausência de novos relatos de agressão. Em juízo de admissibilidade, determinou-se o retorno dos autos para fins do art. 1.030, II, do CPC, ante a divergência com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.249.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) definir se a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima e do agressor; (II) estabelecer se a natureza jurídica das MPUs admite a extinção automática por desatualização cadastral ou decurso de tempo; e (III) verificar a conformidade do acórdão recorrido com a tese fixada no Tema 1.249/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As medidas protetivas de urgência possuem natureza jurídica de tutela inibitória e autônoma, não se subordinando a prazos fixos ou à existência de processo criminal principal.

4.
A duração das MPUs vincula-se exclusivamente à persistência da situação de risco à mulher, devendo ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado.

5.
A revogação das medidas protetivas deve ser obrigatoriamente precedida de contraditório, com a oitiva da vítima e do suposto agressor, conforme diretriz vinculante do STJ.

6.
A ausência de intimação pessoal da vítima para se manifestar sobre a necessidade de manutenção da proteção configura nulidade absoluta por cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

7.
A mera desatualização do endereço da ofendida não presume o esvaziamento da situação de perigo nem autoriza a revogação automática das cautelares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: em juízo de retratação, recurso provido para declarar a nulidade da sentença e do acórdão, com o restabelecimento das medidas protetivas.

Tese de julgamento:

1. A manutenção de medidas protetivas de urgência exige a persistência do risco, mas sua revogação pressupõe, obrigatoriamente, o contraditório prévio com a oitiva da vítima.

2. É nula a decisão que extingue medidas protetivas sem a prévia notificação pessoal da ofendida, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006 e do Tema 1.249/STJ.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 18, 21, parágrafo único, 22 e 23; CPC, art. 1.030, II; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.070.717/MG, Terceira Seção, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 13.11.2024 (Tema 1.249). STJ, AgRg no REsp n. 2.214.465/RO, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005862-42.2023.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VALDEANE OLIVEIRA SILVA SANTOS DE LIMA

APELADO: LUIZ CARLOS FAGUNDES DOS SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Recurso

Especial

interposto
p
or
VALDEANE OLIVEIRA SILVA SANTOS DE LIMA
, co
ntra o
acórdão

de
ID nº
14692712
, d
est
a
Primeira
C
âmara
Criminal
,
que à unanimidade,
negou provimento ao
recurso de Apelação interposto
pela apelante supramencionada.

Ao realizar o juízo de admissibilidade do excepcional (ID nº 16779306), o Eminente Desembargador, então Vice-Presidente, determinou o seu retorno a este órgão para os fins do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, cessando o sobrestamento do feito e considerando aparente divergência com o entendimento firmado no julgamento dos Recursos Especiais
2070717/MG, 2070857/MG, 2070863/MG e 2071109/MG
, do Superior Tribunal de Justiça – Tema 1.249.

Pois bem.

No julgamento do recurso de Apelação
de ID nº 14692712
, em
sessão
realizada em
10

de
julh
o
de 2
02
5
,
foi
n
egado
provimento
ao recurso
,
restando assim ementado o acórdão:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO ATUAL. REVOGAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por Valdeane Oliveira Silva Santos de Lima contra sentença proferida pela 9ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, que revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas com base na Lei Maria da Penha. A defesa sustenta a permanência da situação de risco e pleiteia o restabelecimento das medidas. O apelado requer a manutenção da decisão, argumento acolhido pelo parecer ministerial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o restabelecimento de medidas protetivas de urgência com base na persistência de situação de risco à integridade da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de medidas protetivas de urgência exige a presença concomitante de indícios mínimos de materialidade e autoria (fumus comissi delicti) e a demonstração de risco atual ou iminente à vítima (periculum in mora).

4.

O desinteresse processual da apelante, evidenciado pela ausência de atualização de seu endereço, compromete a plausibilidade da urgência e o regular andamento processual.

5.

A utilização das medidas protetivas deve ser pautada por critérios objetivos, não se sustentando diante da inexistência de risco concreto, sob pena de configurar abuso do poder cautelar do Estado.

6.

A jurisprudência recente é firme no sentido de que, ausentes elementos probatórios contemporâneos de ameaça ou violência, é incabível a manutenção das tutelas protetivas.

7.

A ausência de fatos novos de violência e a natureza da controvérsia — centrada em disputa pela guarda de menor — afastam a incidência do juízo criminal, sendo matéria afeta à Vara da Família ou da Infância e Juventude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A manutenção de medidas protetivas de urgência exige prova contemporânea de risco atual ou iminente à vítima.

2.
O desinteresse processual da parte requerente, aliado à ausência de elementos fáticos novos, justifica a revogação de medidas protetivas anteriormente concedidas.

3.
Conflitos familiares relacionados à guarda de filhos devem ser apreciados pelo juízo cível competente, salvo havendo indícios concretos de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 18, 22 e 23; CPP, art. 282; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão 1996609, 0751851-31.2024.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 08.05.2025, DJe 21.05.2025; TJMG, Apelação Criminal 1.0344.21.001808-3/001, Rel. Des. Haroldo André Toscano de Oliveira, j. 25.05.2022, pub. 27.05.2022.

Este pronunciamento recorrido, e que segundo a decisão
de ID nº 16779306
, expressaria aparente divergência com
a tese fi
rmada
no julgamento do
s

Recurso
s
E
specia
is

2070717/MG, 2070857/MG, 2070863/MG e 2071109/MG
,
(Tema 1.
249
), do
Sup
erior
Tribunal
de Justiça
.

No julga
d
o
paradigma, estabeleceu-se a tese s
egundo a qual
“
i) a manutenção de medidas protetivas de urgência exige prova contemporânea se risco atual ou iminente à vítima; e ii) o desinteresse processual da parte requerente, aliado à ausência de elementos fáticos novos, justifica a revogação de medidas protetivas anteriormente concedidas
”.

Após acurada análise do caso posto em julgamento,
bem como,
da resolução dada a ele por esta C. Câmara,
compreendo p
resente
a referida c
ontrariedade ao precedente vinculante
.

A análise dos autos revela que a decisão que revogou as medidas protetivas (id. 13642727) fundamentou-se na suposta inércia da vítima em atualizar seu endereço e na inexistência de novos relatos de agressão. Ocorre que tal entendimento colide frontalmente com a jurisprudência vinculante das Cortes Superiores.

O C. STJ fixou tese no sentido de que a vigência das medidas protetivas não se subordina a prazos fixos ou à existência de processo criminal, vinculando-se exclusivamente à persistência do risco.

Impende destacar que a natureza jurídica da medida protetiva é de tutela inibitória e autônoma. A revogação das cautelares exige prova concreta do esvaziamento da situação de perigo, o que não se presume pela mera desatualização cadastral da ofendida.

No caso vertente, a recorrente sequer foi intimada pessoalmente para se manifestar sobre a manutenção da necessidade de proteção, vício que compromete o contraditório estabelecido como condição obrigatória para a extinção da cautelar.

Nesse cenário, a ausência de intimação pessoal configura nulidade absoluta.

O artigo 21, parágrafo único, da Lei nº 11.340/2006 é taxativo ao exigir a notificação da ofendida sobre atos relativos ao agressor e à eficácia da proteção. Nesse sentido, o C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA RESTABELECEU AS RESTRIÇÕES. REVOGAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM SEM OITIVA DA VÍTIMA. IRREGULARIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E À TESE FIXADA SOB O TEMA N. 1249/STJ. CUMPRIMENTO REGULAR DAS CAUTELAS. IRRELEVÂNCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

2.
Revogação das medidas protetivas. Necessidade de oitiva da vítima. A revogação das medidas protetivas de urgência sem a prévia oitiva da vítima viola o entendimento consolidado por esta Corte no julgamento do REsp n. 2.070.717/MG, a partir do qual se fixou o Tema n. 1249/STJ.

3.
Teses fixadas no Tema n. 1249/STJ
: "I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou crimina; II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado; III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida. IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006."(REsp n. 2.070.717/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/11/2024, DJEN de 25/3/2025).

4. Devido processo legal e contraditório. A oitiva da vítima é imprescindível para aferir a cessão do risco que justificou a fixação da medidas protetivas em seu favor. No caso, a ausência do contraditório pleno, notad amente da manifestação da ofendida, inviabiliza a revogação das cautelares.

5. O cumprimento regular das medidas protetivas estabelecidas não afasta a necessidade da observância do devido processo legal para a sua revogação.

6. Ausência de ilegalidades que levem à reforma da decisão agravada.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.214.465/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.)

O prejuízo à segurança da vítima é presumido quando o Estado retira a tutela protetiva sem possibilitar que a mulher relate a permanência do cenário de violência ou descumprimentos pretéritos.

Ademais, os elementos fáticos indicam que o conflito, embora envolva questões de guarda, transbordou para o campo da violência doméstica, justificando a intervenção especializada do juízo criminal. A existência de petição denunciando o descumprimento das MPUs reforça a necessidade de manutenção do amparo judicial.

Dessa forma, a retratação é medida que se impõe para alinhar este Tribunal ao precedente obrigatório do C. STJ.

Portanto, r
econheço o vício processual insanável decorrente da falta de contraditório prévio e da ausência de intimação da vítima, elementos que invalidam a extinção do feito e exigem o pronto restabelecimento da rede de proteção.

Ante o exposto,
REFORMULO O ENTENDIMENTO
, externado no acórdão recorrido, para declarar a nulidade quanto à ausência de intimação pessoal da vítima, com a consequente nulidade do acórdão e da sentença, tendo em vista o Tema Repetitivo 1.249 do
C.
STJ, devendo ainda ser restabelecidas as medidas protetivas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)